Tribunal: TJES
Processo: 5000071-70.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-70.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DANUZE BAPTISTA PINHEIRO ABREU e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. NARRAM OS REQUERENTES QUE EFETUARAM RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2020 ATRAVÉS DO SITE DA 2ª REQUERIDA, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO DE R$775,00. ADUZEM QUE A VIAGEM SERIA DE “LUA DE MEL” PARA COMEMORAREM SEU CASAMENTO QUE ACONTECERIA NO DIA 08/08/2020, PORÉM NO DIA 27/07/2020 RECEBERAM UM E-MAIL DA 2ª REQUERIDA INFORMANDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAM QUE AO ENTRAREM EM CONTATO DIRETAMENTE COM O HOTEL, DESCOBRIRAM QUE OS REQUERIDOS NÃO TINHAM REALIZADO A RESERVA DO HOTEL EM NOME DOS AUTORES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$775,00 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, ALÉM DO PAGAMENTO DE DA QUANTIA DE R$ R$3.100,00, SENDO R$1.550,00 PARA CADA REQUERENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA DETERMINAR O PRAZO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESTITUIÇÃO, CONFORME §6º, ARTIGO 2º, DA LEI 14.046/2020., E A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A
REFERIDA LEGISLAÇÃO NÃO SE APLICA AO CASO, VISTO QUE OS RECORRENTES A UTILIZARAM PARA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL, ISTO PORQUE NÃO COMPROVARAM QUE TERIAM EFETIVADO A RESERVA DA HOSPEDAGEM.

DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR DESPRENDIDO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.